Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACIENTE INTERNADA EM UTI. QUEDA DE LEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MAJORADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO HOSPITAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por paciente e por hospital contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a responsabilidade do nosocômio pela queda da autora em UTI e fixando compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação dos serviços hospitalares e consequente responsabilidade civil objetiva do hospital pela queda da paciente;
(ii) verificar a existência de nexo de causalidade entre o acidente (queda do leito) e os danos alegados (morais e materiais), inclusive o AVC subsequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre paciente e hospital caracteriza-se como de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14).
4. A responsabilidade civil do hospital, como prestador de serviços, é objetiva, bastando a comprovação do defeito no serviço e do nexo causal, ao passo que a responsabilidade do médico é subjetiva, exigindo prova de culpa (CDC, art. 14, § 4o).
5. A queda da paciente em ambiente de UTI revela falha do hospital no dever de cuidado e segurança, não se demonstrando que foram adotadas todas as medidas eficazes de prevenção, o que configura defeito na prestação do serviço.
6. O registro em prontuário de que as grades do leito estavam elevadas não constitui prova inequívoca de diligência, pois, mesmo nessa hipótese, o tipo de leito não foi suficiente para evitar o acidente.
7. A Resolução no 7/2010 da ANVISA reforça o dever de vigilância contínua em UTI, impondo protocolos rígidos de segurança, cujo descumprimento caracteriza negligência hospitalar.
8. Restou comprovado o nexo causal entre a queda e as lesões físicas da paciente, ensejando a responsabilidade civil do hospital por danos morais, diante da violação da integridade física e dignidade da autora.
9. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, possuindo função compensatória e pedagógica. O valor de R$ 20.000,00 mostra-se adequado e superior ao fixado em primeira instância.
10. O laudo pericial afastou o nexo causal entre a queda e o AVC subsequente, evidenciando que o acidente vascular decorreu de fatores clínicos preexistentes (idade avançada, hipertensão, hiponatremia, infecção e convulsão), não configurando dever de indenizar por danos materiais (despesas e pensionamento).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do hospital desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do hospital por falha na prestação de serviços em ambiente hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
2. O hospital responde por queda de paciente em UTI quando não comprova a adoção de medidas eficazes de prevenção, configurando omissão culposa e defeito no serviço.
3. O registro em prontuário não é suficiente para afastar a responsabilidade quando os elementos probatórios demonstram a ocorrência do evento lesivo.
4. Não há dever de indenizar danos materiais quando ausente nexo causal entre a queda e o agravamento posterior do estado clínico (AVC).
5. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do ilícito e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANVISA no 7/2010, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0724760-25.2022.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, DJE 17.05.2024.